Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711596-94.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO ALVES D ALMEIDA EMBARGADO: FINAPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO ALVES D. ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança n. 0729887-76.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FINAPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 227583563 e 226176587), a d. Magistrada de primeiro grau, acolhendo a preliminar suscitada pela ré, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Na oportunidade, a d. Juíza entendeu que, em caso de ação fundada em direito pessoal, como ocorre nos autos de origem, esta deverá ser proposta, em regra, no domicílio do réu, conforme dicção do artigo art. 46 do CPC. Acrescentou que o local onde a obrigação deve ser satisfeita é, em regra, o domicílio do devedor, à exceção das hipóteses elencadas no artigo 327 do Código Civil. Considerou que, como a relação contratual entre as partes é informal, ou não solene, e o autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de cláusula contratual que altere o local onde a obrigação deveria ser satisfeita, o juízo competente para apreciar a ação originária seria o do domicílio do réu. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta a competência do juízo da Justiça do Distrito Federal para apreciar a ação de cobrança, ao fundamento de que fora local fixado pelas partes para o cumprimento da obrigação. Assevera que a obrigação de pagamento deveria ser realizada na conta bancária do autor, que está localizada em Brasília, e como o pagamento sempre foi feito em conta bancária vinculada a uma agência específica em Brasília, o foro competente para a ação deveria ser o local onde a conta está registrada, nos termos do art. 53, III, "d" do CPC. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a competência da 18a Vara de Brasília para apreciar a ação de cobrança n. 0729887-76.2024.8.07.0001. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 70318244. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 70361604, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravante opôs embargos de declaração no ID 70488308, sustentando a existência de contradição na decisão embargada porquanto o local destinado ao cumprimento da obrigação seria em Brasília, não se devendo levar em consideração o local onde os aportes foram efetivados. Ressalta que, como se trata de devolução dos valores, o montante deveria fazer o trajeto oposto ao dos aportes: São Paulo - Brasília, portanto. Ao fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a contradição e suprida a omissão indicadas na decisão, para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão. No caso em apreço, observa-se a intenção do embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, porquanto fora registrado na decisão embargada que, na ausência de contrato formal firmado pelas partes, caberia ao autor/agravante comprovar que fora convencionado que as partes fixaram o lugar de pagamento em local diverso do domicílio do réu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se poderia presumir que a devolução dos valores seguiria o caminho inverso àquele destinado aos aportes. Nesse ponto, cabe esclarecer, inclusive, que teriam sido dados em garantia ao embargante 3 (três) apartamentos do Condomínio Novo Ipanema, em Valparaíso-GO (apto. 301 – bloco P; 203 – bloco D e 404- bloco D) (ID 204758958 dos autos de origem), referentes aos investimentos por ele feitos. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Por sua vez, de acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. À i. Secretaria da 8a Turma Cível para que retifique a autuação para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 15:40:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora